Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-20.2018.8.11.0108
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000066-20.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIMILSON GENARO PEREIRA - CPF: 067.584.618-82 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa o recebimento de danos materiais no valor de R$ 5.230,00, afirmando a parte autora que no dia 29 e 30 de outubro ano de 2017 houve variação de tensão elétrica, na sua residência, na qual vários objetos sofreram danos. Sentença de piso, julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito, sob o fundamento de ausência de prova.

2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, argumentando
que efetivamente houve danos materiais ocasionados ao recorrente, bem como que os mesmos são derivados dos serviços prestados pela recorrida
.

3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue que houve falha na prestação de serviço, o laudo técnico fornecido pelo recorrente nada esclarece acerca da dinâmica do evento, tampouco menciona se os danos teriam ocorrido por culpa exclusiva da ré.

4. Conclui-se, portanto, que a parte autora não produziu prova eficiente e conclusiva de que houve, efetivamente, falha no serviço de fornecimento de energia prestado pela ré e que isso foi a causa eficiente e adequada dos danos ocorridos nos equipamentos eletrônicos.

5. A Sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso conhecido e não provido.

7.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023